Tribunal: STF
Processo: ARE 1522110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL E TERCEIROS). ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA.



    1. Objetiva a presente ação a anulação integral dos lançamentos fiscais consubstanciados nos Processos Administrativos nºs 19740.000630/2008-12, 19740.000631/2008-01 e 19740.000631/2008- 59, cujos débitos referem-se à cobrança de contribuição previdenciária (patronal, ao INCRA e ao FNDE/Salário Educação), incidente sobre os valores pagos pela ora apelante, a título de Ajuda de Custo.



    2. A legislação trabalhista, ao utilizar os termos salário e remuneração, diferencia as verbas pagas diretamente pelo empregador daquelas que não são desembolsadas por ele, ainda que se trate de resultado do trabalho realizado pelo empregado, no âmbito da relação contratual. Essa distinção, no entanto, tem o escopo de dar relevo ao caráter salarial das verbas remuneratórias, delineando nitidamente a dessemelhança com outras figuras de natureza indenizatória, previdenciária ou tributária, ainda que denominadas "salário".



    3. A prescrição constitucional restou observada na Lei nº 8.212/91, sendo arrolados os casos em que não está presente a natureza salarial no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/91. Esse rol não é exaustivo, podendo ocorrer situação não prevista pelo legislador que não enseje a cobrança da contribuição. Necessário, portanto, a análise de cada rubrica discriminada, para se perquirir o seu regime particular. Desta forma, a reclamação da contribuição previdenciária será autêntica desde que incidente sobre verbas de caráter salarial que compõem a remuneração paga ao segurado empregado, sendo excluída da base de cálculo da exação rubricas que não comportam o conceito de salário-de-contribuição.



    4. A contribuição para o sistema “s” utiliza a mesma base de cálculo do salário-contribuição aplicada para a contribuição previdenciária. Assim sendo, basta que sejam analisadas quais as verbas que compõem a base de cálculo do salário, à luz da contribuição previdenciária, para que se possa saber se sofrem ou não incidência sobre a folha de salários e os limites da compensação de eventual indébito.



    5. No caso da ajuda de custo, a transferência ocorre após a celebração do contrato de trabalho, com o respectivo pagamento, em parcela única, no momento da mudança de local em que o empregado exerce suas atividades (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 970510/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 13/02/2009).



    6. De acordo com os autos verifica-se que a verba em discussão não foi paga em decorrência de transferência do empregado para localidade diferente da estipulada no contrato de trabalho já em trâmite, mas um valor previamente acordado com os empregados que estavam sendo contratados, como um estímulo à aceitação da prestação de serviço nas localidades previamente determinadas pela empresa.



    7. O hiring bônus ou bônus de contratação consiste no pagamento de uma quantia em dinheiro oferecida pela empresa, antes do início da prestação do serviço, com o fito de atrair e incentivar a contratação.



    8. Hiring bônus refere-se a serviços que serão prestados após a contratação, configurando verba percebida em decorrência do trabalho, de modo que pode haver estipulação de cumprimento de certas regras para que a referida verba seja incorporada ao salário, podendo consistir em permanência por um prazo mínimo e/ou cumprimento de metas estabelecidas pela empresa, configurando sua característica de contraprestatividade.



    9. Precedente no sentido de que no caso do hiring bônus incide contribuição previdenciária.



    10. Apelação não provida



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea "a"; 201, § 11º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente